Tribunal: STF
Processo: Rcl 67903
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que manteve a competência da justiça do trabalho para o julgamento da lide, em que se discute a nulidade do contrato de trabalho entre a reclamante e o beneficiário, nos autos do processo nº 0016658-05.2020.5.16.0010.



    Em suas razões, o reclamante alega que esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a justiça comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação. 



    Assim, entende que a decisão reclamada teria violado o que foi decidido na ADI 3395, tendo em vista que o ente estadual adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único.



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e ao final a sua cassação para declarar a competência da justiça comum para a apreciação da demanda.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a eventual nulidade de contrato temporário firmado entre a beneficiária e o Estado do Maranhão, ora reclamante.



    No ponto, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da citada ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese em apreço, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    “O Ente Reclamado aduz a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, sob a alegação de que a relação mantida entre as partes é de vínculo jurídico-administrativo, afirmando que a parte Reclamante foi contratada temporariamente pelo Estado com fundamento na Lei 6.915/97, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 19, da Constituição Estadual.



    Ora, a Emenda Constitucional nº 45/2004, modificando o artigo 114 da Constituição Federal de 1988, ampliou a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento de quaisquer ações oriundas de uma relação de trabalho, inclusive estatutária, verbis:



     Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. (eDOC 20, ID: 982636, p. 3)



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADIN n° 3395), proposta pela Associação dos Juízes Federais (AJUFE), concedeu medida liminar, com efeito ex tunc, conferindo interpretação conforme a constituição ao inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, suspendendo a inclusão na competência da Justiça do Trabalho para apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, havendo tal decisão sido referendada pelo plenário daquele Tribunal: 



    (...)



    Com efeito, tal decisão plenária, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário.



    Ocorre que, no caso dos autos, não se está diante de relação jurídico-administrativa. É frágil o argumento no sentido de que a mera existência de lei regulamentando a contratação de servidor por tempo determinado é o suficiente para assegurar a eficácia e vigência do diploma no âmbito de seu funcionalismo, porque tal validade exige observância de outras regras. 



    Ressalte-se que, no caso em análise, a contratação da parte Reclamante se deu para o exercício de função que não denota natureza excepcional, nem transitória, fugindo aos requisitos estabelecidos pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, as sucessivas recontratações da parte Autora também desnaturam a contratação a título temporário e configuram nítida burla à exigência de contratação de servidores mediante prévia aprovação em concurso público, o que acarreta a nulidade da referida contratação e atrai, por conseguinte, a competência desta Justiça Especializada. 



    (...)



    A irrestrita obediência à regra do implemento de concurso público não tem o efeito retumbante de converter em servidores públicos estatutários aqueles que forem admitidos em virtude da classificação no certame, pois este instrumento apenas reflete o respeito inescapável aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da publicidade consagrados pelo art. 37 da Constituição Federal, o que não se encontra presente no caso em tela”. (eDOC 20, p. 3-4 - ID: 982636d5)



    Pois bem.



    Feitas essas considerações, entendo que o juízo reclamado, ao manter a competência da justiça trabalhista para processar e julgar o processo nº 0016658-05.2020.5.16.0010, violou a decisão proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Reclamação 4.872,de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente”. (Rcl 4872, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008, grifo nosso)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56307 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2023, grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (Rcl 35389, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 7.10.2020, grifo nosso)



    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 4351 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016, grifo nosso) 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento demanda, determinando-se a remessa imediata do processo nº 0016658-05.2020.5.16.0010 para a justiça comum estadual. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente